Tribunal: TJSP
Processo: 1012736-87.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012736-87.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado RENAN BITENCOURT MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577
Voto no 37.554
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577 - Voto no 37.554
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 1012736-87.2019.8.26.0577)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: RENAN BITENCOURT MARTINS
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna
do autor guarda liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão
do auxílio-acidente com início, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Renan Bitencourt
Martins contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e no membro
inferior esquerdo, males esses que reduziram a sua capacidade profissional.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se perícia médica (laudo juntado nas páginas 331/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577
Voto no 37.554
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577 - Voto no 37.554
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (27.03.2019 - página 349), mais abono anual, além de juros de mora,
despesas processuais, salários periciais e honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo de um dos incisos do parágrafo 3o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil a ser definido quando da liquidação do julgado,
observado o disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Ficou
consignado que a atualização dos valores em atraso se fará pelo (INPC/IPCA-
E), ressalvada a orientação que advier do Tema 810 pelo Supremo Tribunal
Federal. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 383/387).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado déficit
laboral passível de reparação no âmbito da infortunística (páginas 402/408).
O autor apresentou resposta (páginas 422/435).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577
Voto no 37.554
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577 - Voto no 37.554
trabalho em decorrência de lesões na coluna e no membro inferior esquerdo,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Com relação ao membro inferior esquerdo, a avaliação médica
efetivada não logrou encontrar alterações incapacitantes (ver página 332), de
modo que não pode ser considerada para embasar a procedência do pedido
inicial.
No tocante à lesão colunar, atestou o laudo produzido, em atento
exame do quadro reclamado, ser o autor portador de hérnia lombar com
compressão radicular, assegurando o Expert que tais alterações acarretam
prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e permanente na medida
em que obstam o exercício de sua função habitual (ver páginas 331/336).
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente, seja pelo reconhecimento pelo próprio INSS com a concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário, seja pelo reconhecimento do
Perito Judicial, embasado nas características da atividade laboral (páginas 334
e 349).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (27.03.2019 - página 349), como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577
Voto no 37.554
Apelação / Remessa Necessária no 1012736-87.2019.8.26.0577 - Voto no 37.554
decidido pelo julgado singular.
Cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como base de
cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS
oportunamente informá-lo aos autos) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, conforme assentado pela r.
sentença, em consonância com a orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o montante até aí devido e, após, mês a mês
de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator